Tribunal: TJES
Processo: 0000412-83.2020.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000412-83.2020.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILSON JOSE DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO DELITO DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO CONCOMITANTE DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática de três crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP), à pena de 41 anos e 9 meses de reclusão, além de fixar indenização mínima de R$ 30.000,00 à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição do réu; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A, CP); (iii) definir se há
bis in idem
na aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do CP; e (iv) verificar a incidência da continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime resta comprovada pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos acostados aos autos, não sendo exigível exame pericial para a comprovação do estupro de vulnerável. Precedentes do STJ.

4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, assume especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sendo suficiente para sustentar a condenação.

5. A desclassificação para o crime de importunação sexual não se aplica, pois o STJ (Tema nº 1.121) estabelece que qualquer ato libidinoso cometido contra menor de 14 anos, com o fim de satisfação lascívia, configura estupro de vulnerável, independentemente da superficialidade da conduta.

6. A aplicação concomitante da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do CP, não configura
bis in idem
, pois decorrem de fundamentos distintos: a primeira diz respeito ao abuso da relação doméstica e de coabitação, enquanto a segunda se fundamenta na condição de padrasto da vítima, conforme tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.215 do STJ.

7. O reconhecimento da continuidade delitiva é cabível quando os crimes são da mesma espécie, praticados em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, evidenciando unidade de desígnios, nos termos do art. 71 do CP.

8. Diante do reconhecimento da continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/4 (um quarto), nos termos da Súmula nº 659 do STJ, redimensionando a pena para 17 anos, 4 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso parcialmente provido.

2. Considera-se a matéria prequestionada.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, assume especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos nos autos.

2. A configuração do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, CP) não exige conjunção carnal, bastando a prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos para fins de satisfação lasciva.

3. Não há
bis in idem
na aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do CP, pois possuem fundamentos distintos.

4.
A continuidade delitiva se configura quando os crimes são da mesma espécie e praticados em circunstâncias semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, demonstrando unidade de desígnios.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 217-A, 215-A, 61, II, "f", 226, II, 71 e 33, §2º, "a"; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 737.697/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.05.2022; STJ, AgRg-AREsp 2.373.378/DF, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 12.03.2025; TJES, ApCrim nº 0001055-13.2021.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto, J. 17.08.2023; TJMS, ACr 0000381-75.2023.8.12.0039, Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, J. 21.03.2025; TJDF, Rec. 0704535-72.2022.8.07.0006, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, J. 27.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000412-83.2020.8.08.0016

APELANTE:
ADILSON JOSÉ DE FREITAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
ADILSON JOSÉ DE FREITAS
em face da r. Sentença de ID 12482804, proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Conceição do Castelo, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 217-A do Código Penal (por três vezes), fixando a pena em 41 (quarenta e um) anos e 09 (nove) meses de reclusão

O Juízo Sentenciante estabeleceu, também, o valor mínimo a título de indenização no patamar de R$30.000,00 (trinta mil reais) em favor da vítima.

Em suas razões recursais (ID 12482820), a defesa técnica pleiteia pela absolvição do apelante, ante a insuficiência probatória, nos termos do art. 386, incisos II e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), com fulcro na Lei nº 13.718/2018.

Alternativamente, pleiteia pelo redimensionamento da reprimenda, alegando sua evidente desproporcionalidade, com a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, em razão de
bis in idem
com a causa de aumento prevista no art. 266, inciso II, ambos do Código Penal. Ademais, requer o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), afastando o concurso material.

Contrarrazões ao ID 12482821, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 12744389), no mesmo sentido.

Pois bem. Extrai-se da denúncia (fls. 02/03 dos autos digitalizados – ID 12482412) que:

[...] entre os anos de 2018 e 2019, no município de Brejetuba/ES, o denunciado em epígrafe, praticou atos libidinosos diverso da conjunção carnal com a adolescente, Valéria Teófilo Ferreira (12 anos) passando a mão nos seios da vítima e se esfregando em suas costas.

Informa também a vítima que o denunciado ficava observando-a tomar banho pelas frestas da porta do banheiro de sua residência, no intuito de satisfazer sua lascívia, além de tentar beijá-la.

Registra-se que no dia 21 de novembro de 2019, a vítima compareceu a delegacia do município de Brejetuba, acompanhada de Kamiíla Deps, conselheira tutelar, para narrar sobre reiterados atos libidinosos diversos da conjunção carnal, cometidos pelo denunciado, seu padrasto.

Aflora mais dos autos que a vítima residia com sua mãe, o padrasto e uma criança de 07 anos de idade, filha de Adilson, na zona rural de Brejetuba/ES e segundo, narra a ofendida em determinada ocasião entre os anos de 2018 e 2019, estavam assistindo televisão e no momento em que a mãe saiu da sala, o denunciado professou os seguintes dizeres: “se eu fizer um negócio com você, você não fala para ninguém?”, de forma a intimidar a vítima.

Depoimentos da tia da vítima, fls. 14 e 15, confirmam que em determinada ocasião a vítima foi até a sua casa procurar ajuda, porém chorava muito e não conseguia explicar o que tinha acontecido, fato este confirmado pela mãe Lenilza Teófilo da Fonseca Souza as fls. 27/28 do IP.

Não bastasse isso foram juntadas mídias de fls.22/25 nas quais Valéria apresenta comportamento depressivo com intenções suicidas, demonstrando profunda tristeza e descrédito na vida, em verdadeiro pedido de socorro e desabafo através das redes sociais. [...]

Inicialmente, verifica-se que a
materialidade
foi demonstrada a partir do Boletim de Ocorrência nº 40944719 (fls. 06/07) e a orientação do Conselho Tutelar de Brejetuba/ES, acostado à fl. 15. Neste ponto, em relação a tese defensiva quanto à inexistência “
comprovação por meio de provas materiais ou técnicas
”, é cedido que:

Não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial
. (STJ
AGRG no HC nº 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. 15.04.2024
) – destaquei.

A
autoria
delitiva, por sua vez, restou comprovada a partir das declarações da vítima, colhidas em Juízo, oportunidade em que descreveu a prática de atos de cunho libidinoso diverso da conjunção carnal perpetuados pelo réu, nos seguintes termos:

“
[...] que no dia 20/11/2019 a informante, juntamente com sua irmã Cleidinara Teófilo de Souza, procurou o conselho tutelar para relatar que Adilson ‘tinha passado a mão em mim’;
que relata que em certa oportunidade Adilson passou a mão em seus seios; que em outra ‘ficou de frente, se esfregando em suas costas’; que relata também que sempre que sua mãe saia de casa Adilson mandava a informante ir tomar banho; que isso ocorria inclusive em horários em que normalmente a informante não tinha o hábito de tomar banho, por exemplo ao meio dia; que a porta do banheiro da residência é sanfonada e que acredita que Adilson ficava espiando enquanto tornava banho, por exemplo, certa vez ao ser mandada tomar banho fugiu para a casa de uma tia que reside próximo; que certa vez estava na sala da casa onde residia juntamente com sua mãe e o padrasto assistindo televisão; que sua mãe se levantou para ir a cozinha momento em que Adilson se virou para a informante e disse ‘se eu fizer um negócio com você, você não fala para ninguém’; que enquanto falava isso Adilson foi se aproximando na tentativa de dar um beijo na informante; que a informante se levantou e foi para outro cômodo da casa; que não foi beijada por Adilson
; que nunca sofreu violência sexual por parte de Adilson;
que alguns dos fatos relatados ocorreram no ano de 2018 e outros em 2019
, não sabendo precisar a data ou o mês em que ocorreram; [...]
” - grifei.

Nesse sentido, salienta-se que o ordenamento jurídico adota o entendimento de que o depoimento da vítima, em casos como o apreciado, são indispensáveis para aclarar os fatos, eis que delitos desta natureza são comumente praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESABONADORAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2.
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido. [...] (
STJ, AgRg no HC nº 737.697/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 24.05.2022
) – destaquei.

______________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. LASTRO PROBATÓRIO IDÔNEO À CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA, ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEMAIS PROVAS QUE CONFIRMAM A AUTORIA. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DO VETORIAL DA PERSONALIDADE. CRIME COMETIDO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA NÃO INDICA EVENTUAL INSENSIBILIDADE NO MODO DE AGIR DO AGENTE OU MAIOR PERICULOSIDADE DO RÉU, AFERÍVEL A PARTIR DE SUA ÍNDOLE, ATITUDES, HISTÓRIA PESSOAL E FAMILIAR, ETAPAS DE SEU CICLO VITAL E SOCIAL. NEUTRALIZAÇÃO DO MODULADOR PERSONALIDADE. PLEITO RECURSAL DE ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL SE REVELA PREJUDICIAL AO RÉU. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 2.
Nos crimes contra a dignidade sexual, amiúde cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima, desde que coerente e coesa, assume especial valor probante, já que normalmente ocorrem às escuras, sem deixar vestígios ou testemunhas presenciais
. [...] 9. Recurso a que se dá parcial provimento para redimensionar a reprimenda imposta ao apelante. (
TJES, ApCrim nº 0001055-13.2021.8.08.0014, Rel. Des. Helimar Pinto; Segunda Câmara Criminal; Data: 17.08.2023
) – destaquei.

________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ARTIGO 215-A DO CÓDIGO PENAL (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documental e testemunhal, demonstram a presença de elementos de autoria e materialidade do delito de importunação sexual, nos moldes do artigo 215-A do Código Penal.
Ressalta-se que em crimes como tal, que se tem, como característica, em regra, a incidência às ocultas, às escondidas, a valoração sobre as palavras da vítima ganha contorno mais robusto, mormente quando corroboradas pelas demais provas dos autos
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (
TJES, ApCrim nº 0001099-75.2022.8.08.0021, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.04.2023
) – destaquei.

Logo, não há que se falar em absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório se revela robusto e suficiente para fundamentar sua condenação, afastando, assim, quaisquer dúvidas razoáveis que pudessem justificar a aplicação das hipóteses previstas no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

No que tange ao pedido de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal), importa ressaltar que, conforme o Tema nº 1.121 do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a configuração do crime de estupro de vulnerável não exige a consumação da conjunção carnal, sendo suficiente qualquer ato que satisfaça à lascívia para a incidência do tipo penal previsto no art. 217-A do Código Penal,
in verbis
:

Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiros, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215-A do CP).

Superada essa questão, prossegue-se com o exame da reprimenda.

Em primeira análise, o C. STJ estabeleceu, no Tema Repetitivo nº 1.215, que “
não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da majorante específica do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento
”.

No presente caso, os depoimentos judiciais, transcritos abaixo, evidenciam que o apelante exercia autoridade sobre a vítima, praticando os atos libidinosos ao se valer da relação doméstica e de coabitação. Diante disso, é cabível a aplicação conjunta da agravante prevista no art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal.

Valéria Teófilo Ferreira – vítima:
“
[...]
QUE relata que ADILSON a proibia de brincar ou mesmo de ir à igreja; QUE tinha que ficar presa dentro de casa
; QUE há mais tempo, por vezes, seu padrasto e sua mãe deixavam a informante em casa sozinha com uma criança de sete anos, filha de ADILSON; QUE em várias oportunidades ficava sozinha e sem alimentação em casa, indo até a casa de uma tia para se alimentar; [...]
” - grifei.

Lenilza Teófilo da Fonseca Souza – mãe da vítima, na condição de informante:
“
[...]
Que o réu não deixava a vítima sair de casa, e que quando questionava sobre o motivo do réu não permitir que a vítima saísse ele brigava com a declarante. Que o réu a proibia de ir à igreja
. Que nunca desconfiou das atitudes do réu. Que atualmente vê verdade nas versões da filha. Que a filha não seria capaz de inventar algo. Que não tinha costume de sair para festas. Que o réu era ignorante e brigava com a declarante, agredindo somente com palavras.
[...]” - grifei.

Em alinhamento, colaciona-se jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. BIS IN IDEM. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, que se refere ao abuso da relação doméstica, e da majorante do art. 226, II, do Código Penal, que decorre da condição de padrasto da vítima, pois tratam de circunstâncias distintas
. (
TJMS; ACr 0000381-75.2023.8.12.0039; Pedro Gomes; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 21.03.2025; Pág. 64
) – destaquei.

______________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE AGRAVANTE GENÉRICA E CAUSA DE AUMENTO. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. [...] 3.
O reconhecimento da causa de aumento do art. 226, II, do Código Penal, em conjunto com a agravante genérica do art. 61, II, f, não configura bis in idem, pois ambas se fundamentam em circunstâncias distintas: A primeira se refere à qualidade do agente (padrasto), enquanto a segunda decorre do contexto de violência doméstica e familiar
. 4.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso repetitivo (tema 1.215), fixou tese no sentido de que, se o agente praticar o crime em alguma das situações descritas no art. 61, II, f, do Código Penal, exceto a referente ao abuso de autoridade, é possível a aplicação da referida agravante em conjunto com a causa de aumento de pena do art. 226, II, do Código Penal, sem que isso implique dupla punição pelo mesmo motivo (bis in idem)
. 5.
A análise fática demonstra que o réu exercia autoridade sobre a vítima, evidenciada por declarações da criança e da genitora. Além disso cometeu os crimes prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação
. (
TJDF; Rec. 0704535-72.2022.8.07.0006; Ac. 1974165; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa; Julg. 27.02.2025; Publ. PJe 18.03.2025
) – destaquei.

______________________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXPOSIÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO A MENOR. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 61, II, "F", E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. TEMA REPETITIVO 1215. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
O Tribunal de origem decidiu que a aplicação simultânea da agravante genérica e da causa de aumento de pena não configura bis in idem, pois decorrem de fundamentos distintos: a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal refere-se ao cometimento do crime com abuso de relações domésticas e coabitação, enquanto a majorante do art. 226, II, do mesmo Código considera a autoridade do agente como padrasto da vítima
. 4.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), inclusive em julgamento de Recurso Especial repetitivo (Tema 1215), firmou o entendimento de que a aplicação conjunta das duas normas não implica dupla valoração, salvo quando apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima for considerada, hipótese na qual prevalece exclusivamente a majorante específica do art. 226, II, do Código Pena
l. [...] (
STJ; AgRg-AREsp 2.373.378; Proc. 2023/0185673-2; DF; Relª Min. Daniela Teixeira; DJE 12.03.2025
) – destaquei.

Superada essa questão, urge ressaltar que, para a caracterização do crime continuado, instituto previsto no art. 71 do Código Penal, exige-se que o agente, por meio de múltiplas ações ou omissões, cometa dois ou mais crimes da mesma espécie, observando-se a semelhança quanto ao tempo, local e modo de execução (requisitos objetivos), além da existência de um vínculo subjetivo entre eles (unidade de desígnios).

No caso em comento, extrai-se do depoimento da vítima que os abusos ocorreram entre 2018 e 2019, no local onde a menor residia, na ausência da vigilância da mãe, com o intuito de satisfazer a lascívia própria do réu, o que evidencia a correspondência quanto ao tempo, local e modo de execução, além da existência da unidade de desígnios. Constata-se, assim, a configuração da
continuidade delitiva
.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, C/C ART. 226, II, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA ESCUTA ESPECIALIZADA. PROVA VÁLIDA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
Configurada a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal, diante da repetição dos abusos por longo período, sob as mesmas circunstâncias e contra a mesma vítima
. [...] 3.
A continuidade delitiva deve ser reconhecida quando os atos de abuso são reiterados e praticados sob as mesmas circunstâncias
. (
TJPA; ACr 0800064-86.2023.8.14.0104; Primeira Turma de Direito Penal; Relª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira; DJNPA 19.03.2025
) – destaquei.

___________________________________________________________

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA RECONHECIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6.
Constatado que dois foram os ilícitos reconhecidos, e não seis, como consta da denúncia, cabível se afigura a continuidade delitiva, em vez do concurso material, notadamente considerando que os delitos da mesma espécie foram praticados em condições de tempo, lugar e maneira de execução
. (TJMS; ACr 0003075-48.2016.8.12.0011; Coxim; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Paes de Campos; DJMS 13.03.2025; Pág. 103) – destaquei.

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. VÍTIMAS DISTINTAS. APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL (ART. 69 CP). AFASTAMENTO. CRIMES DA MESMA ESPECIE E NATUREZA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. [...] 2.
Restando comprovado que as vítimas sofreram pluralidade de ações sexuais da mesma espécie, sempre na casa do acusado, com idêntico modus operandi, nas mesmas condições de tempo e maneira de execução, de modo que os atos subsequentes devem ser considerados como continuação do primeiro
. Os abusos faziam parte do cotidiano das infantes. [...] (
TJPB; ACr 0006038-88.2014.8.15.0181; Câmara Criminal; Rel. Des. Joás de Brito Pereira Filho; DJPB 18.12.2024
) – destaquei.

Dessa forma, tendo a vítima relatado a ocorrência de, pelo menos, 04 (quatro) atos distintos,
(
i
)
passar a mão em seus seios;
(ii)
esfregar-se em suas costas;
(iii)
assisti-la tomando banho; e
(iv)
tentar beijá-la, em conformidade com a Súmula nº 659 do C. STJ, aplica-se a fração de aumento no patamar de 1⁄4 (um quarto).

Portanto, considerando que a pena, na terceira fase dosimétrica, foi fixada em 13 (treze) anos e 11 (onze) meses de reclusão, redimensiono a pena final em desfavor do apelante para
17 (treze) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,

a ser cumprida no regime
fechado
, nos termos do art. 33, §2º, alínea “a” do Código Penal.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a continuidade delitiva, em detrimento do concurso material, no patamar de 1⁄4 (um quarto), reduzindo a pena para
17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado
, mantendo-se incólume os demais termos da r. Sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.